Tribunal: TJES
Processo: 5004068-25.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004068-25.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KARINA VIEIRA DE SOUZA MOTTA
APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo autor em ação de busca e apreensão, extinguindo o feito sem resolução do mérito em decorrência da regularização extrajudicial da dívida. A apelante requer a concessão da gratuidade de justiça e a condenação da instituição financeira autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se a
estabelecer se é cabível a condenação da instituição financeira autora ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por regularização extrajudicial da dívida motivadora da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O princípio da causalidade determina que a parte responsável por dar causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

4.
O ajuizamento da demanda decorre de ato da própria apelante (inadimplemento), não havendo fundamento legal para imputar ao autor o pagamento da verba honorária sucumbencial após a desistência motivada pela quitação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre o devedor que deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, mesmo quando o processo é extinto em razão de pedido de desistência do autor motivado pela quitação
extrajudicial
posterior da dívida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5004068-25.2024.8.08.0047
.

APELANTE: KARINA VIEIRA DE SOUZA MOTTA.

APELAD
O
:
BANCO ANDBANK (BRASIL) S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Karina Vieira de S
ou
za Motta
em face d
e capítulo da
respeitável sentença proferida

nos autos da “ação de busca e apreensão” ajuizada
contra el
a

por
Banco Andbank S. A.,
que
homologou o pedido de desistência formulado pelo apelado
.

Nas razões recursais
o
recorrente
pugnou pela concessão da gratuidade de justiça e
sustentou, em síntese, que “a v. sentença desatendeu aos critérios legais preconizados pelo art. 85, § 2º, do CPC, que traça o mínimo e o máximo na condenação dos honorários advocatícios”
.

Requereu a reforma da sentença “para que o pedido constante no recurso seja deferido, bem como seja deferida a gratuidade de justiça do apelante”.

Inicialmente,
ante a declaração de pobreza id 18497154,
e não havendo nos autos
nenhum
indício em sentido contrário
,
defiro os benefícios da gratuidade da justiça à apelante, com espeque no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispensando-a do preparo recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação do cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da instituição financeira autora, em cenário de extinção do processo sem resolução do mérito decorrente da regularização extrajudicial da dívida, anuída por ambas as partes.

Em breve síntese, a
pretensão recursal não merece prosperar, porquanto esbarra frontalmente no princípio da causalidade, positivado no artigo 85, § 10, do C
ódigo de Processo Civil
. A ação de busca e apreensão foi legitimamente ajuizada em razão do incontroverso inadimplemento da devedora a partir de 25-11-2023
(id 18497141)
. Logo, foi a apelante quem deu causa à instauração da
demanda
, não havendo
fundamento
legal para imputar ao autor o pagamento da verba honorária.
É este o entendimento esposado por este egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses
tais
:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à demanda deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na hipótese, o apelante deu causa à ação de busca e apreensão ao inadimplir o contrato de financiamento, justificando a propositura da demanda. A petição da parte autora não configurou pedido de desistência, mas sim de extinção do feito em razão da quitação do débito, não havendo equívoco na sentença ao aplicar o princípio da causalidade. [...] (ApCiv 5007048-10.2022.8.08.0048, Des
a
. Rel
a
. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 15-05-2025).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] Quanto à sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. Embora o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito em razão da desistência da autora, o pedido decorreu do pagamento do débito pela própria apelante, fato que originou e motivou o ajuizamento da ação. Assim, trata-se de desistência motivada, hipótese em que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre o devedor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento, ao reconhecer que “é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência quando o ajuizamento da ação decorre do inadimplemento do réu” (REsp n. 1.347.368/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/11/2012, DJe 5/12/2012). Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo igualmente reafirmam que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, mesmo purgando a mora no curso do processo, deve suportar as custas e os honorários advocatícios (Apelação Cível n. 0000593-40.2019.8.08.0042, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 16/10/2024) [...] (ApCiv 5003702-51.2023.8.08.0069, Des. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 09-02-2026).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.